Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sitran Comércio e Indústria Eletrônica Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0704321-96.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela em caráter antecedente, nos seguintes termos: “Trata-se de tutela antecipada requerida em caráter antecedente ajuizada por SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA – S.A., onde a parte autora postula a suspensão do “Leilão, versado no Edital de Leilão Público no 001/2022, independentemente da fase em que se encontrar, até o julgamento de mérito da presente ação”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A função da urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. As partes estão vinculadas por um contrato bancário, Cédula de Crédito Bancário – CCB, no CE 17563341, contrato no 2020503136, com vencimento em 27.03.2024, com garantia fiduciária. Esclarece que o imóvel dado em garantia ao empréstimo, denominado Lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Conjunto D, Quadra 1, Setor Industrial Bernardo Sayão, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, abriga a sede da empresa autora e foi avaliado em R$9.710.000,00 (nove milhões e setecentos e dez mil reais). Aduz que no dia 17.01.2022 foi comunicado sobre o primeiro leilão extrajudicial para a alienação do imóvel, o qual ocorrerá no dia 10.02.2022, às 15hs, e o segundo no dia 11.02.2022, no mesmo horário. Informa que o tempo exíguo, entre a comunicação da hasta e sua realização, impede que o autor exerça seu direito de preferência na compra do imóvel e dificulta o levantamento da importância necessária. Diz, ainda, que já conseguiu o valor corresponde a mais de 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor devido e necessita de um prazo de 30 (trinta) dias para a complementação do valor faltante. Finda, requerendo o pagamento parcial do débito, o exercício do direito de preferência e a suspensão das hastas. A parte autora trouxe a notificação enviada pelo requerido (ID 115117787) demonstrando que foi regularmente comunicada da hasta, após decorridos os trinta dias da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, a qual ocorreu em 13 de dezembro de 2021 (ID 115117785 - Pág. 4). A forma prevista no artigo 27 da Lei 9.514/97 foi observada: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. Dessa forma, a princípio, não restou demonstrada qualquer nulidade no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária em nome do requerido a ensejar óbice à realização dos leilões designados. Por fim, o direito de preferência poderá ser exercido pelo devedor fiduciante, porquanto assim preconiza a Lei 9.514/1997: § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do autor em relação ao alegado vício no ato preparatório para o leilão extrajudicial ou supressão de algum prazo previsto em lei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos leilões designados para os dias 10 e 11 de fevereiro de 2022, mantendo a sua realização nas datas previstas. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Por fim, a Lei do Processo Eletrônico (Lei no 11.419/06) disciplina de forma expressa que “todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” (Art. 9o).” Sustenta a Agravante, em suma, a impossibilidade de levar o imóvel à hasta pública, haja vista a existência de vícios no procedimento. Discorre que deu o imóvel em garantia da Cédula de Crédito Bancário – CCB n° CE 17563341, Contrato n° 2020503136, no valor de R$ 5.548.133,76, com vencimento em 27.3.2024. Narra que o imóvel dado em garantia do empréstimo localiza-se no Setor Industrial Bernardo Sayão, Núcleo Bandeirante, Quadra 1, Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Conjunto D e abriga a sede da empresa, e foi avaliado por R$ 9.710.000,00 (nove milhões e setecentos e dez mil reais). Aduz que, embora tenha havido redução do faturamento mensal da empresa, nunca deixou de pagar as parcelas do empréstimo, e, no ano de 2021, foram pagos mais de R$ 1.584.913,26, até mesmo porque os valores eram retirados automaticamente da conta da Agravante. Narra que, no dia 17.1.2022, recebeu notificação de que o imóvel seria levado à hasta pública, com primeira sessão marcada para o dia 10.2.2022, e a segunda agendada para o dia 11.2.2022, às 15h. Assevera que a intimação oficial do leilão se deu apenas no dia 17.1.2022, ou seja, menos de 30 dias da sua realização, mostrando-se exíguo o prazo para o levantamento de importância necessária para o pagamento do débito. Ressalta que, contrariando o disposto no artigo 27, § 1o, da Lei 9.514/97, o prazo entre a primeira e segunda sessão do leilão foi extremamente exíguo, já que a legislação prevê prazo de até 15 dias. Aduz que conseguiu arrecadar, para o pagamento do débito, a quantia de R$ 3.253.210,18, que representa 77% do total de R$ 4.173.210,18, restando, apenas, R$ 920.000,00, que a Agravante se compromete a quitar nos próximos 15 dias. Registra que tem direito de preferência na compra do imóvel, o que pode ocorrer até a segunda sessão do leilão, todavia, ainda não possui todo o valor do imóvel. Acrescenta que o imóvel tem valor de mercado muito superior à dívida e a venda em hasta pública representará o encerramento da empresa, já que suas dependências estão sediadas no referido imóvel. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender o leilão agendado para o dia 11.2.2022, às 15h, até o julgamento do presente recurso. Sucessivamente, pede o prazo de 15 (quinze) dias para a quitação total do valor débito. Pugna, ainda, pela realização do depósito judicial em favor do Banco ora agravado, na importância de R$ 3.253.210,18, para ser abatido do total da dívida. Preparo devidamente comprovado (Id. 32595112). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A tutela de urgência, por sua vez, exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja suspenso o leilão designado para o dia 11.2.2022, às 15h. Sustenta a impossibilidade de levar o imóvel à hasta pública, tendo em vista a existência de nulidade no procedimento. Em juízo de cognição sumária, detecto relevância nos argumentos deduzidos pela Agravante, e o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso justifica a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado nos autos. Considerando que o bem imóvel está prestes a ser leiloado e que ainda há dúvidas quanto à regularidade do procedimento, mostra-se imperiosa a suspensão da hasta pública a ser realizada nesta data. Ademais, verifica-se que a parte Agravante já quitou a maior parte da dívida (adimplemento substancial do contrato), sendo pertinente aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobrestando o leilão, medida gravosa e irreversível, ao passo que a suspensão temporária não vulnera a garantia do credor. Por fim, impende ressaltar que a r. decisão agravada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação à Agravante, podendo, inclusive, comprometer a celeridade processual. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a hasta pública designada para o dia 11.2.2022. Autorizo o depósito do valor de R$ 3.253.210,18 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil duzentos e dez reais e dezoito centavos) em conta judicial. Comunique-se, com urgência. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora